Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. PENHORA DE DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA. EXCEPCIONALIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. - Todavia, nos termos do §2o desse mesmo dispositivo legal, a impenhorabilidade de salários e depósitos em conta poupança não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
2. Segundo entendimento consolidado pelo colendo STJ, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentícia, razão pela qual admite-se a possibilidade de penhora de verbas remuneratórias para a satisfação do crédito exequendo correspondente
3. Recurso conhecido e não provido.